Tribunal: TJBA
Processo: 0349734-72.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0349734-72.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: NATANAEL SILVA SOUZA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. DESCONTOS EM VENCIMENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. O autor, servidor público estadual, ocupante do cargo de investigador da Polícia Civil, alegou que foi acometido de insuficiência venosa crônica grau V e, em razão de recomendação médica, teve readaptação funcional determinada por junta médica oficial por 180 dias, sendo impedido de atividades que exigissem ortostase prolongada. 2. Não obstante, o Estado da Bahia não implementou adequadamente as medidas de readaptação funcional, mantendo o servidor em regime de trabalho incompatível com sua condição de saúde, o que acarretou ausências e descontos em seus vencimentos. 3. A sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Fazenda Pública julgou improcedentes os pedidos do autor, que interpôs apelação, pleiteando a reforma para condenação do Estado à devolução dos valores descontados e à reparação por danos morais. 4. O Estado da Bahia, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se os descontos nos vencimentos do servidor são nulos, em razão do descumprimento do regime de readaptação funcional pela Administração; (ii) verificar se há direito à indenização por danos morais diante da conduta administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A readaptação funcional é direito do servidor público com capacidade laborativa reduzida, conforme disposto no art. 43 da Lei Estadual 6.677/94, obrigando a Administração a compatibilizar suas atribuições com as limitações atestadas por junta médica oficial. 7. No caso concreto, restou comprovado que o autor teve sua readaptação desrespeitada pela Administração, mantendo-o em regime de trabalho incompatível com sua condição de saúde, configurando ilegalidade. 8. O Superior Tribunal de Justiça também reconhece a obrigação da Administração em implementar adequadamente a readaptação funcional, considerando ilegal a redução remuneratória decorrente do descumprimento do regime de readaptação: "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. DESCUMPRIMENTO. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO." (REsp 1245821/RS). 9. Quanto ao dano moral, resta demonstrada sua configuração diante da conduta omissiva estatal que ofendeu a dignidade do servidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação conhecida e provida para declarar a nulidade dos descontos efetuados nos vencimentos do autor durante o período de readaptação funcional, condenando o Estado da Bahia à devolução dos valores descontados, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data dos descontos, e acrescidos de juros de mora calculados nos termos da EC 113/2021. Condenar ao réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação do julgado Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0349734-72.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante NATANAEL SILVA SOUZA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .